Tribunal: TJPA
Processo: 0868199-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868199-83.2019.8.14.0301

APELANTE: CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

APELADO: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO PROFERIDO NA
ADI n.º 6321/PA E AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/15. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. É inadequada a utilização da ação revisional com a pretensão de desconstituição de decisão judicial transitada em julgado em data anteriormente ao julgamento proferido na ADI n.º 6321/PA e ajuizada na vigência do art. 535, §8.º, do CPC/15, aplicação do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no

julgamento do RE n.º 611.503, Tema n.º 360, em sede de repercussão geral. Apelação conhecida, mas improvida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.10.2023 até 08.11.2023.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL que ajuizou em desfavor de
RICARDO ALVES DE OLIVEIRA, com pedido de revisão de sentença transitada em julgado, que lhe condenou a pagar adicional de interiorização ao apelado, com base no estabelecido no art. 471, inciso I, do CPC (art. 505, inciso I, do CPC/15), por se tratar de relação jurídica continuada, e ter ocorrido modificação do estado de fato ou de direito, face o julgamento proferido pelo STF na ADI n.º 6321/PA.

O MM. Juízo a quo proferiu sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, consignando que a matéria somente poderia ser objeto de rescisória e não de ação revisional, que teria pressupostos distintos da rescisória, sob o fundamento que a prévia inconstitucionalidade pode ser arguida no processo original, o que não ocorreu, por conseguinte, a via eleita não seria adequada e inexistência de interesse processual do autor, por ausência de aptidão para proteção do direito, e deveria buscar a via processual adequada, na forma do art. 330. Inciso III, do CPC.

O apelante argui a necessidade de reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: viabilidade da propositura da ação revisional, face a alteração da situação de direito, consubstanciada na inconstitucionalidade formal do art. 48, inciso IV, da CE, e da Lei Estadual n.º 5.652/91;

Requer assim:
“
... que conheça e dê provimento ao presente recurso de apelação, para reformando a r. sentença de ID 17200719 que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.”

Não foram apresentadas contrarrazões
, conforme consta da certidão do ID- 11363167 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na hora e data constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Apelação conhecida por satisfazer os pressupostos de admissibilidade recursal.

A impugnação recursal na espécie não merece prosperar. Vejamos:

A

matéria em discussão foi objeto da ADI n.º 6321/PA, ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Pará junto ao Supremo Tribunal Federal, onde foram impugnados os dispositivos constitucionais apontados como violados.

Ocorre que, o Pleno do STF
declarou a inconstitucionalidade do
art. 48, inciso IV, da CE, e da Lei Estadual n.º 5.652/91
,
mas modulou os efeitos aplicando eficácia
ex nunc
à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento em relação aos policiais militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização, por decisão administrativa ou judicial
, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-023, DIVULG 05-02-2021, PUBLIC 08-02-2021)

Em seu Voto a Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia consignou a modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

“
7.
A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos
.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.
Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento,
preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b
)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Neste diapasão,
não resta dúvida que o
Supremo Tribunal Federal preservou os efeitos já produzidos pelas coisas julgadas relativas as normas inconstitucionais, por motivo de segurança jurídica, até a data do julgamento da ADI n.º 6321/PA.

Daí porque, em relação a parcelas vencidas anteriormente ao julgamento proferido pelo STF, que já se encontram em fase de cumprimento de sentença, não se cogita de reforma da decisão para obstar o pagamento por RPV ou precatório desses valores, pois, consonância a modulação proferida pelo STF no julgamento da ADI n.º 6321/PA, foram preservados os efeitos já produzidos pelas normas declaradas inconstitucionais.

Assim, a pretensão recursal do apelante de revisão da condenação em relação as parcelas anteriores ao julgamento da ADI n.º 6321/PA encontra óbice na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferido pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, §2. º, da CF, c/c arts. 27 e 28 da Lei n.º 9.868/99.

Outrossim, no julgamento do RE n.º 611.503, Tema n.º 360, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a inexigibilidade de título judiciais com vício de inconstitucionalidade, confirmando o posicionamento que já havia adotado no julgamento da ADI n.º 2.418/DF, relativo a constitucionalidade das alterações introduzidas nas normas dispostas no art. 741, inciso II, parágrafo único, e no art. 475-L, §1.º, do CPC/73, reproduzidas no art. 525, §1.º, III, e §§ 12 e 14, e no art. 535, §5.º, do CPC/15.

As alterações legislativas referidas correspondem a possibilidade de impugnação incidental de título executivo judicial, em sede de embargos à execução ou impugnação, mas somente quando a decisão tiver se fundado em lei ou ato normativo que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal,
em data anterior a decisão judicial que se pretende desconstituir, o que não ocorre na espécie, posto que a sentença exequenda transitou em julgado antes do julgamento do STF
.

Isto porque,
o legislador atribuiu eficácia rescisória aos embargos à execução e à impugnação apenas e tão somente

na situação exclusiva de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim compreendido quando a decisão proferida no julgamento do STF, declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, é anterior ao transitado em julgado da sentença exequenda
,
pois somente nesse caso a inexigibilidade do título pode ser arguida de forma incidental, por meio de embargos à execução e/ou impugnação.

Ao contrário, havendo decisão transitado em julgado anterior a manifestação do STF sobre a inconstitucionalidade, o meio adequado para impugnação do título é a rescisória e somente no caso de preenchimento dos pressupostos de sua admissibilidade, por expressa previsão do art. 535, §§7 e 8.º, do CPC/15.

Assim, não resta dúvida sobre a inadequação do meio utilizado pelo apelante para impugnar a decisão judicial, transitada em julgado, posto que na espécie a coisa julgada é anterior a decisão do STF, aplicando-se a tese firmada no julgamento do RE n.º 611.503, Tema n.º 360, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1.
São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.

2.
Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.

3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.

4.
Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 611503, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053, DIVULG 18-03-2019, PUBLIC 19-03-2019)

Como se observa, quando há decisão do Supremo Tribunal Federal posterior à decisão transitada em julgado, como ocorrido na espécie, a matéria só poderá ser levantada em rescisória, e não mais por meio de impugnação e/ou embargos à execução, na forma estabelecida no art. 535, §8.º, do CPC/15, que já se encontrava em vigência à época do ajuizamento da ação de revisão.

Daí porque, se a matéria não pode ser arguida na fase em que se encontra o processo de 1.º grau (embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença), por obvio, não pode ser arguida em grau recursal de ação revisional, com a finalidade de reformar a coisa julgada.

Assim, correta a sentença do Juízo a quo que consignou ser inadequada a via processual eleita pelo autor/apelante, consoante o Tema n.º 360 do STF e o disposto no art. 535, §8, do CPC/15, que já vigorava à época do ajuizamento da ação.

Importa salientar ainda que há regra de transição sobre a aplicação do art. 535, §8, do CPC/15, pois o referido dispositivo somente se aplica às decisões judiciais com trânsito em julgado após a sua vigência, pois as coisas julgadas formadas ainda na vigência do Código de processo Civil de 1973, são regidas pelo regime anterior, conforme o estabelecido no art. 1.057 do CPC/15:

“Art. 1.057.
O disposto no
art. 525, §§ 14 e 15
, e no
art. 535, §§ 7º e 8º
, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em
vigor deste Código
, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no
art. 475-L, § 1º
, e no
art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Neste sentido, há manifestação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em julgamento proferido em 07.05.2021:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO.
ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. REGRAS DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
PRAZO DO ART. 495 DO CPC/1973 QUE, EM VIRTUDE DE SUA NATUREZA DECADENCIAL, NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que, nas ações rescisórias, ‘o marco temporal - para a incidência das regras de direito processual -, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento’
(AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Ratificação de voto; Segunda Seção, DJe 21/6/2018).

2. No julgamento do REsp 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
esta Corte de Justiça firmou a compreensão de que o termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível (Súmula 401 do STJ)
.

3. Quanto ao prazo previsto no art. 495 do CPC/1973, ‘trata-se de prazo decadencial que não se suspende nem se interrompe’ (EDcl na AR 5.366/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/6/2014). Nesse mesmo sentido: AgRg na AR 3.115/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 14/3/2005).

4. ‘
Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual’ (AgInt na AR 6.482/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2020).

5. Caso concreto em que, à luz da combinada exegese dos arts. 535, § 8º, e 1.057 do CPC/15, uma vez que o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 14/9/2009, na vigência do CPC/1973, e que a presente rescisória somente foi ajuizada pela União em 28/3/219, ou seja, depois de ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do hoje revogado CPC/1973 (incidente na espécie), faz-se de rigor o reconhecimento da extemporaneidade de sua propositura.

6. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF (17/5/2018), ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado do aresto objeto da presente ação desconstitutiva, quando já exaurido o prazo decadencial para o aviamento desta, não sendo possível a pretendida prorrogação, sob pena de criar grave insegurança jurídica. Precedentes do STF.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt na AR 6.435/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Assim, os processos que tiveram decisões judiciais transitadas em julgado, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
não se cogita de rescisória com fundamento no
art. 535, §8º, do CPC/15, face a vedação da regra de transição do
art. 1.057 do CPC/15
.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, na forma do art. 932, inciso IV, letra “b”, do CPC, por força do Tema n.º 360 do STF, e violação a modulação proferida no julgamento da ADI n.º 6321/PA pelo
Supremo Tribunal Federal, além de afronta ao
art. 102, §2º, da CF, c/c arts. 27 e 28 da Lei n.º 9.868/99, e precedentes do STJ sobre a matéria, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na hora e data constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 08/11/2023